Tribunal: TJMT
Processo: 1020318-38.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020318-38.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Honorários Advocatícios, Multa de 10%, Causas Supervenientes à Sentença, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (ADVOGADO), JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO - CPF: 039.226.968-64 (AGRAVANTE), DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA - CNPJ: 00.297.598/0001-22 (AGRAVADO), ESPOLIO DE SERAFIM ADALBERTO TICIANELI registrado(a) civilmente como SERAFIM ADALBERTO TICIANELI - CPF: 091.115.491-49 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS TICIANEL - CPF: 111.250.551-20 (AGRAVADO), IZELIA TICIANELI - CPF: 252.513.678-05 (AGRAVADO), PEDRO AUGUSTO TIZIANEL - CPF: 102.516.181-53 (AGRAVADO), PEDRO AUGUSTO TIZIANEL - CPF: 102.516.181-53 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRO INDUSTRIAL RIO PORTELA LTDA - ME - CNPJ: 01.725.738/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO), TERRANO PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 26.446.988/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO MELLO CASADO - CPF: 676.608.270-49 (ADVOGADO), VINICIUS BIGNARDI registrado(a) civilmente como VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), ATHENA CAMPOS DUARTE ANTELO SILVA - CPF: 024.903.061-62 (ADVOGADO), CHARLES SALDANHA HANDELL - CPF: 284.114.391-00 (ADVOGADO), DEBORA LAURA PENHA ALMEIDA - CPF: 033.113.711-94 (ADVOGADO), EDINALDO SOCORRO DA SILVA - CPF: 322.189.741-34 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE PECZEK CALVARIO - CPF: 039.713.441-00 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), INACIO BOTELHO HANDELL DOS SANTOS - CPF: 020.863.001-58 (ADVOGADO), JEZREEL MARCELO SOARES EVANGELISTA - CPF: 039.180.341-78 (ADVOGADO), MARCEL ALEXANDRE LOPES - CPF: 799.681.041-91 (ADVOGADO), RAQUEL CORREA BEZERRA - CPF: 709.449.461-00 (ADVOGADO), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), VINICIUS BIGNARDI registrado(a) civilmente como VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), BIANCA GORGATTI - CPF: 394.928.058-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE DO PEDIDO DE PENHORA PARA MOMENTO POSTERIOR – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO JURÍDICO IDÔNEO – INEXISTÊNCIA DE DECISÃO DETERMINANDO O SOBRESTAMENTO DO PROCESSAMENTO DA AÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Inexistindo ordem judicial de sobrestamento do processamento do cumprimento de sentença ou pendência de recurso com efeito suspensivo
ex lege
, não subsiste motivo juridicamente idôneo para obstar o regular prosseguimento da execução e a prática de todos os atos processuais cabíveis à espécie e vocacionados à satisfação forçada do crédito exequendo.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOAQUIM FÁBIO MIELLI CAMARGO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Embargos à Execução
”, já em fase de cumprimento de sentença em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais (Proc. no 0005427-72.2000.8.11.0041), esta deflagrada a pedido do advogado/agravante em face da DESTILARIA DE ÁLCOOL LIBRA LTDA., ESPÓLIO DE SERAFIM ADALBERTO TICIANELI, LUIZ CARLOS TICIANEL e PEDRO AUGUSTO TIZIANEL, postergou a análise do pedido de penhora online para após o trânsito em julgado do acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento no 1013755-28.2022.8.11.0000 (cf. Id. no 92990609 dos autos de origem).

O advogado/exequente/agravante circunstancia, de início, que o RAI no 1013755-28.2022.8.11.0000 foi interposto pelos executados contra a “
decisão que inaugurou o cumprimento de sentença
”, e que, conquanto tenham os executados obtido “
liminar que determinava a suspensão da execução
”, i.e., tenha sido concedido efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, o recurso foi posteriormente desprovido, viabilizando, assim, o processamento do feito na origem, daí porque, “
sobretudo por conta do desprovimento do recurso dos agravados e natural cassação do efeito suspensivo
”, requestou “
prosseguimento da execução
”, mas acabou surpreendido pelo indeferimento do pleito (sic – cf. Id. no 146730655 - pág. 5/6).

Argumenta que “
condicionar a retomada do feito ao transito em julgado do Agravado de Instrumento é o mesmo que conceder efeito suspensivo por via oblíqua e transversa, sem qualquer respaldo do Código de Processo Civil
”, notadamente porque “
inexiste qualquer situação jurídica que imponha suspensão da execução
” (sic – cf. Id. no 146730655 - pág. 6/9).

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, “
para determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença
”, inclusive, em sede de antecipação da pretensão recursal (sic – cf. Id. no 146730655 - pág. 9/10).

A decisão vinculada ao Id no 146849187 admitiu o processamento do agravo de instrumento, e deferiu o pedido antecipação da tutela recursal.

O agravado Pedro Tizianel ofertou as contrarrazões de Id. no 149131159, a agravada
Destilaria de Álcool Libra contrarrazoou junto ao Id. no
149831150, ambos pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 4 de maio de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O mérito recursal envolve questão singela, de natureza estritamente de direito, cujo desate realmente não demanda maiores elucubrações, cumprindo-me ratificar a conclusão lançada na
decisão inicial vinculada ao Id no 146849187 de que
o exequente/agravante tem razão ao afirmar a ausência de “
qualquer

situação jurídica que imponha suspensão da execução
”, pois, de fato, inexiste motivo juridicamente idôneo para obstar o prosseguimento da execução, com a adoção e prática de todos os atos processuais vocacionados à satisfação forçada do crédito exequendo, até porque, neste momento, não mais subsiste os efeitos de decisão liminar que conferiu efeito suspensivo ao RAI no 1013755-28.2022.8.11.0000.

Ressalvo, no mais, que o agravo de
instrumento é um recurso
secundum eventum litis
,
cujo espectro de análise está restrito ao acerto ou desacerto da
decisão que tem por objeto, sendo a
matéria passível de ser discutida restrita e delimitada ao abordado e decidido pelo pronunciamento impugnado, de modo que as objeções invocadas nas contrarrazões acerca da adequação da via eleita pelo exequente ou a respeito da existência do débito transcendem os limites objetivos da cognição cabível nesta seara recursal, afinal, não consta da decisão agravada qualquer pronunciamento com conteúdo decisório a respeito da matéria.

Pelo exposto, provejo o recurso, a fim de confirmar a decisão liminar e, assim, ratificar a ordem de que seja retomado o regular processamento do processo de origem, independentemente do trânsito em julgado do acórdão proferido no julgamento do RAI no 1013755-28.2022.8.11.0000.

Custas pelos agravados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023